Tribunal: TJES
Processo: 0004680-15.2019.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004680-15.2019.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO AMBROZINI DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA – SONEGAÇÃO FISCAL – ICMS (DIFAL) - SENTENÇA QUE SE PROJETA COM JURIDICIDADE E DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PRESCINDIBILIDADE DE DOLO ESPECÍFICO - PENHORA DE FATURAMENTO – INEXISTÊNC
I
A DE
P
ARCELAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PENAL -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Não fora vislumbrada a séria
pecha
sustentada, que destaca
possível carência de fundamentação na sentença impugnada.
I
n casu,
constata-se que o Magistrado prolator da sentença impugnada deslindou os autos com extrema juridicidade, utilizando fundamentação necessária para tanto, destacando argumentos que revelam a hipótese de perfectibilização do crime denunciado, praticado contra a ordem tributária.

2.
A materialidade
do delito restou devidamente comprovada
pelos termos da representação fiscal;
Informativo de Lançamento de Crédito Tributário, Certidão de Dívida Ativa, Contrato Social da empresa Gold Comércio e Transportes LTDA
e demais termos da prova documental.

A
autoria
por parte do apelante também fora devidamente comprovada, pelo fato de que existem provas nos autos que revelam de forma segura que o recorrente era
efetivamente,
e é, sócio-
proprietário e
administrador da empresa
Gold Comércio e Transportes LTDA,
responsável pelos pagamentos de impostos, que, no caso concreto, não se perfectibiliz
aram
de forma regular.

-
O

caso revela efetivamente a adoção de procedimentos visando o não

recolhimento do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL),
panorama que retrata o dolo do agente, sendo certo que para
caracterização dos crimes de sonegação fiscal é prescindível a demonstração do dolo específico,
sendo suficiente, para a sua caracterização, a presença do dolo genérico.

3.
N
ão fora devidamente comprovado que subsiste parcelamento de débito fiscal, e a
penhora do faturamento da Empresa, medida de caráter excepcional, ocorreu por meio de Ação de Execução Fiscal, ou seja, não se tratou de uma adesão voluntária a programa de parcelamento fiscal, motivo pelo qual não
existe direito inconteste
à suspensão do processo penal ou a extinção da punibilidade.

4
.
Recurso conhecido e
desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO – MÉRITO:

Eminentes pares, como relatado cuidam os autos de
A
pelação
C
riminal interposta
por
BRUNO AMBROZINI DO NASCIMENTO
,
eis que
inconformado com
os termos da
r. sentença
prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VIANA/ES
,
cujo conteúdo, em síntese, norteou a procedência da
pretensão punitiva
E
statal
para condenar o ora apelante pela prática do delito previsto no
art. 1º, incisos I e II, da Lei 8.137/90
(crime de sonegação fiscal – contra a ordem tributária,
estritamente relacionado com a ausência de
recolhimento do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL).

Também como mencionado, a
duz o apelante, em
linhas gerais,
que:
1.
A sentença objurgada se projetou para o
campo dos fatos sem a fundamentação apta para tanto;

2.
M
aterialidade e autoria do delito não foram
devidamente comprovadas, e
3.
Subsistindo
respectivo parcelamento
do débito tributário,
imperiosos que seja suspensa a pretensão punitiva, nos termos do art. 9º da Lei n. 10.864/03
).

Almeja, portanto, a reforma da sentença impugnada
para fins de absolvição ou
suspensão da pena
imposta.

Pois bem.

O apelante fora condenado em razão da confirmação dos fatos descritos na denúncia, que possui o seguinte relato:

“
(...) Revelam os autos do Inquérito Policial de nº 134/2018, que servem de base para a presente denúncia, que, em fevereiro de 2016, nesta Comarca, foi lavrado o Auto de Infração nº 5.017.441-1, em desfavor da empresa Gold Comércio e Transportes LTDA., sendo administrador o denunciado, que omitiu informação/prestou declaração falsa às autoridades fazendárias e fraudou a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos/omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

Infere-se dos autos que a empresa referida deixou de recolher o ICMS devido por diferencial de alíquotas de mercadorias provenientes em outras Unidades da Federação, conforme demonstra o Auto de Infração de fls. 05/06, quando omitiu informações e operações tributáveis nos livros na DEIF e deixo de recolher o ICMS devido por DIFAL, deixando de recolher o montante de R$ 10.969,92. Cumpre salientar que o débito se encontra atualmente inscrito em dívida ativa, conforme certidão de fls. 09/10 e espelho do Sistema de Informações Tributárias de fls. 55.(...)”.

No que se refere a séria
pecha
sustentada, que destaca
possível carência de fundamentação na sentença impugnada, direciono as vênias necessária para rejeitar de plano a referida tese.

Como cediço, no que se refere ao invariável dever de fundamentação, temos que “
Esse pressuposto de validade da decisão judicial - adequada fundamentação - tem sede legal e na consciência da coletividade, porque deve ser motivada toda a atuação
Es
tatal que impinja a aceitação de tese contrária à convicção daquele que está submetido ao poder de império da Administração Pública, do Estado. Também, por isso, seu berço constitucional está no art. 93, inciso IX, o qual não distingue o tipo de provimento decisório”
1
.

I
n casu,
constata-se que o Magistrado prolator da sentença impugnada deslindou os autos com extrema juridicidade, utilizando fundamentação necessária para tanto, destacando argumentos que revelam a hipótese de perfectibilização do crime denunciado, praticado contra a ordem tributária.

F
ora
fundamentado,

com juridicidade
, que:
1.

A materialidade
do delito restou devidamente comprovada –
como efetivamente fora comprovada - pelos termos da representação fiscal;
Informativo de Lançamento de Crédito Tributário, Certidão de Dívida Ativa, Contrato Social da empresa Gold Comércio e Transportes LTDA
e demais termos da prova documental;

2. A autoria
por parte do apelante também fora devidamente comprovada, tratando-se de escorreita conclusão pelo fato de que existem provas nos autos que revelam de forma segura que o recorrente era
efetivamente,
e é, sócio-
proprietário, e
administrador da empresa
Gold Comércio e Transportes LTDA,
responsável pelos pagamentos de impostos, que, no caso concreto, não se perfectibiliz
aram
de forma regular.

Em trato continuativo
consigno que o
caso revela efetivamente a adoção de procedimentos visando o não

recolhimento do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL),
panorama que retrata o dolo do agente, sendo certo que
para
caracterização dos crimes de sonegação fiscal é prescindível a demonstração do dolo específico
, sendo suficiente, para a sua caracterização, a presença do dolo genérico.

Esta, inclusive, fora a conclusão externada pelo preclaro Magistrado atuante na instância antecedente, que por sinal realmente reflete o entendimento invariavelmente adotado pelos Colendo STJ em casos como o que ora se apresenta, como aqui está:

“
Em crimes de
sonegação
fiscal, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a orientação no sentido de que sua comprovação prescinde de
dolo específico,
sendo suficiente, para a sua caracterização, tão somente, a presença do
dolo
genérico. Precedentes.
(AgRg no AREsp n. 2.123.265/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 4/3/2024.

Finalmente destaco que não fora devidamente comprovado que subsiste parcelamento de débito fiscal vigente, e que a
penhora do faturamento da Empresa, medida de caráter excepcional, ocorreu por meio de Ação de Execução Fiscal, ou seja, não se tratou de uma adesão voluntária a programa de parcelamento fiscal, motivo pelo qual não
existe direito inconteste
à suspensão do processo penal ou a extinção da punibilidade.

Cito outro julgado que de igual forma retrata o posicionamento do STJ quanto ao ponto:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO-CRIME. LEI N.º 10.684/2003. AUSÊNCIA DE PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A garantia do crédito tributário na execução fiscal - penhora de 5% do faturamento bruto e dos caminhões da empresa de transporte - não possui natureza jurídica de parcelamento tributário e, por isso, não configura hipótese de suspensão do processo penal.
Precedente.

2. Recurso ordinário desprovido.

(RHC n. 100.736/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 1/4/2019.)

“
Consolidou-se, nesta Superior Corte de Justiça, entendimento no sentido de que somente é cabível o trancamento da persecução penal por meio do habeas corpus quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta praticada pelo acusado, seja pela ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou, ainda, pela incidência de causa de extinção da punibilidade.

-
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a eventual garantia do crédito tributário, em execução fiscal, procedimento, aliás, necessário para que o executado possa oferecer embargos, nos termos do art. 16, § 1.º, da Lei n. 6.830/1980, não possui natureza de pagamento voluntário ou de parcelamento da exação. Por isso, mantém-se o crédito fiscal devidamente constituído e a justa causa para a persecução penal não é afastada por ausência de materialidade delitiva, não estando configurada, ademais, hipótese de extinção da punibilidade ou de suspensão do processo penal. Precedentes.

- Ademais, há independência entre as esferas penal, cível e administrativa, de modo que a apuração da lide no juízo cível, bem como a possibilidade de quitação do débito tributário em face de seu acautelamento por meio do oferecimento de bens imóveis à penhora, em sede de execução fiscal, não repercutem, necessariamente, na isenção da responsabilidade penal. Precedentes.

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC n. 149.562/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 10/8/2021.)

Assim, o
apelante não faz jus a extinção da punibilidade ou suspensão do processo penal, porquanto houve
apenas
penhora do faturamento como meio de pagamento forçado.

Despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO
E
NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como me manifesto.

1
(AgRg no REsp 251.049/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2000, DJ 01/08/2000, p. 246).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)